Tribunal: TJSP
Processo: 1007213-82.2017.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÕES – Obrigações – Ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais – Sentença de procedência – Apelo dos devedores – Revelia afastada – Citação por edital – Contestação oferecida dentro do prazo legal de vinte dias fixados pelo Juízo cumulado com o de quinze dias para contestar – Artigo 231, inciso IV, do Código de Processo Civil – Pessoa jurídica signatária do instrumento

Ementa:
APELAÇÕES – Obrigações – Ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais – Sentença de procedência – Apelo dos devedores – Revelia afastada – Citação por edital – Contestação oferecida dentro do prazo legal de vinte dias fixados pelo Juízo cumulado com o de quinze dias para contestar – Artigo 231, inciso IV, do Código de Processo Civil – Pessoa jurídica signatária do instrumento contratual extinta em junho de 2014 – Negócio entabulado em novembro de 2014, quando já inexistente a corré pessoa jurídica – Negócio jurídico inválido por ausência de agente capaz – Inteligência do artigo 104, inciso I, do Código Civil – Dano moral não comprovado – A título argumentativo, o mero inadimplemento contratual não gera dano moral – Ausência de prova de circunstância especial – Pretensão inicial improcedente – Atribuição do ônus da sucumbência à parte autora – Sentença reformada – Recursos PROVIDOS.